Tribunal: STF
Processo: ARE 1255681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 90-91):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIAS SEGURAMENTE COMPROVADAS - FARTA PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - INVIABILIDADE - PROVA SUFICIENTE DA DESTINAÇÃO MERCANTIL - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - SANÇÕES REDUZIDAS - MINORANTE DO §4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REQUISITOS AUSENTES - INVIABILIDADE. 
    - O art. 202 do CPP é claro ao estabelecer que "toda pessoa poderá ser testemunha" e a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras dos policiais militares.
    - A prova farta, consistente nos depoimentos de agentes do Estado (responsáveis pelo flagrante) corroborados pelos relatos de testemunhas civis, não contraditada por nenhum outro elemento dos autos, torna certa a prática e a autoria delitiva.
    - Não havendo, a defesa, trazido aos autos documentos que comprovem a dependência química do réu, a demonstrar ser ele inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, inviável a isenção da pena com base no art. 45 da Lei Antidrogas.
    - Para que se prolate um decreto condenatório relativo ao crime de associação para o tráfico, é necessário que a acusação produza prova do caráter perene da aliança estabelecida entre os agentes.
    - As circunstâncias genéricas, próprias do crime a que condenado o réu, não podem ser valoradas em seu desfavor quando da fixação da pena-base, pois já foram consideradas pelo legislador quando da criação do tipo penal e na consequente cominação das sanções.
    - Os requisitos previstos para o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício. V.V.
    -Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado", na fração de 1/2 (um meio), no caso concreto. 
    -O regime inicial de cumprimento da pena, mesmo para os crimes equiparados à hediondos, deverá ser estabelecido com base no art. 33, §§2º e 3º, do CP, uma vez que, em recentes julgados do STF, com destaque para o HC nº 111.840/ES, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, enaltecendo assim o princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI). 
    -Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, mister se faz a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. 
    Os embargos infringentes foram rejeitados (eDOC 2, p. 138).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 149-152), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a aplicação da privilegiadora do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Para tal, alega-se que o Tribunal de origem não trouxe fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação das súmulas 279 e 282 desta Corte (eDOC 2, p. 165-168).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, verifico que a Corte local trouxe fundamentação idônea a justificar o afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. Confira-se, a esse respeito, trecho do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 105-106, grifei):
    “Quanto pleito de reconhecimento do benefício do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em favor do apelante, entendo que ele não faz jus a tal benesse. Explico: 
    Como cediço, os requisitos para concessão deste benefício são subjetivos e devem coexistir, bastando, portanto, a ausência de apenas um deles para que o condenado não faça jus à diminuição da sanção: 
    "§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" (grifei).
    In casu, ao que se vê dos autos, Douglas se dedicava à atividade criminosa do tráfico já havia tempo, sendo que o mandado de busca e apreensão que ensejou a ocorrência que culminou em sua prisão foi fruto de investigação que o apontava como traficante. 
    Inclusive, ele próprio, quando do flagrante, quando perguntado há quanto tempo já vendia os entorpecentes, afirmou: "tem um tempão, desde quando meu irmão rodou eu vendo no lugar dele, eu já vendia lá mas depois que meu irmão rodou eu fiquei de pagar os trem dele", fls. 09. 
    Demais disso, a apreensão de significativa quantidade de droga de várias espécies (ao todo, quase 100g, entre maconha, cocaína e crack) em seu poder corrobora a prova colhida, indicando a intensidade da atividade criminosa por ele realizada. 
    Dessa forma, comprovado que o condenado se dedica a atividade criminosa, não faz jus ao reconhecimento da minorante, benesse destinada apenas ao "traficante de primeira viagem". 
    Anoto, ainda, que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente